Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal. Meio eletrônico. Validade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida em execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se preenchidos os requisitos legais para fins de caracterização do abandono do processo.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige a inércia por mais de 30 dias após a intimação e a realização de intimação pessoal para suprimento da omissão, requisitos observados no caso concreto.
4. A intimação eletrônica realizada a pessoas jurídicas cadastradas no sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o da Lei no 11.419/2006).
5. A extinção do processo por abandono é aplicável ao processo de execução, por força do art. 771, parágrafo único, do CPC, que permite a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Caracteriza-se o abandono da causa quando preenchidos os requisitos previstos no 485, inc. III e § 1o, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 485, III e §1o; 771, parágrafo único. Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o. Portaria GC 160/17, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794172, 07038866220228070021, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AREsp 2.076.135/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31.05.2022.